Tribunal: TJBA
Processo: 8048688-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048688-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: MARIA JANEIA DE JESUS CUNHA Advogado(s):FERNANDA BERG, MARCEL FERRAZ DE SANTANA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VARIAÇÃO QUE ALCANÇA O PATAMAR DE 439,85% (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE INTEIROS E OITENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) DE JANEIRO DE 2020 A JULHO DE 2025. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AUMENTO DE CUSTOS, PELA AGRAVANTE, PARA FINS DE REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de Ação Revisional, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os reajustes anuais de plano de saúde coletivo por adesão aos índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para os contratos individuais, diante da aparente abusividade dos percentuais aplicados pela operadora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste na análise da observância, pela decisão recorrida, quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência à Agravada no processo de origem, notadamente: a) A probabilidade do direito da consumidora em ver revisados os reajustes anuais aplicados ao seu contrato, ainda que de natureza coletiva; b) O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente da manutenção das mensalidades em valor elevado; c) A razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, a probabilidade do direito da Agravada assenta-se na constatação de aumento expressivo da mensalidade, que saltou de R$ 1.062,70 (mil e sessenta e dois reais e setenta centavos) para R$ 5.736,96 (cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) entre 2020 e 2025, representando uma variação de 439,85% (quatrocentos e trinta e nove inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento). 4. Embora os planos coletivos não se submetam diretamente aos tetos de reajuste da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para planos individuais, tal fato não impede a análise judicial sobre a existência de abusividade, conforme a legislação consumerista. A ausência de demonstração, pela Agravante, da base atuarial que justificasse aumento de tal magnitude, confere verossimilhança à alegação de onerosidade excessiva. 5. O perigo de dano é manifesto e reverso, pois o valor elevado da contraprestação mensal compromete a capacidade financeira da consumidora de manter o contrato, expondo-a ao risco de interrupção da cobertura assistencial, bem de natureza essencial. A manutenção da decisão agravada é a medida que melhor resguarda o equilíbrio contratual e o direito à saúde até o julgamento final da lide. 6. A multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 12.000,00 (doze mil reais), mostra-se proporcional e razoável, servindo como meio coercitivo para garantir a efetividade da decisão judicial sem implicar enriquecimento ilícito da parte adversa. A periodicidade diária é adequada, pois visa compelir a operadora a uma rápida readequação administrativa do faturamento, cuja inércia prolongaria o descumprimento da ordem. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Em contratos de plano de saúde coletivo, embora o reajuste anual não se vincule aos limites fixados pela ANS para planos individuais, é cabível o controle judicial de sua abusividade em sede de tutela de urgência, quando verificado, em cognição sumária, aumento desproporcional e ausente a demonstração de justificativa atuarial por parte da operadora. 2. A fixação de multa cominatória com periodicidade diária é adequada para compelir a operadora ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na reemissão de boletos, devendo o seu valor ser mantido quando fixado em patamar razoável e proporcional à sua finalidade coercitiva." Dispositivos relevantes citados: Artigos 300 e 1.015, I, do Código de Processo Civil; Artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudências relevantes citadas: STJ. AgInt no REsp n. 1.445.127/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de instrumento nº 8048688-65.2025.8.05.0000, tendo como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravada MARIA JANEIA DE JESUS CUNHA. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA